Tribunal: TJSP
Processo: 1500755-61.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4o, IV, CP). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Materialidade e autoria satisfatoriamente demonstradas. Testemunhas ouvidas em juízo que comprovam a ocorrência do furto. Prova segura. Qualificadora devidamente demonstrada. Incabível a aplicação do princípio da insignificância. Dosimetria. Pena bem aplicada. Possibilidade de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4o, IV, CP). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Materialidade e autoria satisfatoriamente demonstradas. Testemunhas ouvidas em juízo que comprovam a ocorrência do furto. Prova segura. Qualificadora devidamente demonstrada. Incabível a aplicação do princípio da insignificância. Dosimetria. Pena bem aplicada. Possibilidade de exasperação da pena-base em razão dos maus antecedentes, já que o réu ostenta condenação anterior definitiva não valorada a título de reincidência. Precedentes do STJ. Cabimento, porém, do regime inicial semiaberto, em razão da dimensão da pena e das circunstâncias normais do delito. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Não cabimento. Requisitos legais do art. 44, CP, não preenchidos. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.